Tribunal: TCU
Processo: 029.048/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3115/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Yvan Reis Beltrão Siqueira (XXX.255.394-XX) ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 470/2019-TCU-Plenário (peça 90). 1. Processo TC- Processo 029.048/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.595/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Edivaldo Neiva Pires (XXX.801.228-XX); Francisco de Assis Figueiredo (XXX.088.386-XX); Yvan Reis Beltrao Siqueira (XXX.255.394-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/al (00.414.607/0002-07) 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Coruripe/al; Fundo Municipal de Saúde Maceió-al; Fundo Nacional de Saúde - MS; Ministério da Saúde; Prefeituras Municipais do Estado de Alagoas (103 Municípios); Secretaria Municipal de Saúde de Coruripe/al; Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/al 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5.1.Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF) e outros, representando Yvan Reis Beltrao Siqueira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.